Tribunal: TJSP
Processo: 2215077-65.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação monitória. Fase de cumprimento. Decisão que declarou impenhoráveis os créditos da agravante de natureza alimentar, até 50 salários-mínimos. Penhora no rosto dos autos de ação contra a Fazenda, relativa a reajuste salarial. Verba de natureza alimentar (artigo 833, V, do CPC). O fato de a agravante não ter recebido o valor correto do salário na

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação monitória. Fase de cumprimento. Decisão que declarou impenhoráveis os créditos da agravante de natureza alimentar, até 50 salários-mínimos. Penhora no rosto dos autos de ação contra a Fazenda, relativa a reajuste salarial. Verba de natureza alimentar (artigo 833, V, do CPC). O fato de a agravante não ter recebido o valor correto do salário na época própria, não descaracteriza o caráter alimentar da verba. Aplicação, contudo, do artigo 833, § 2o, do CPC. Impenhorabilidade do crédito previdenciário até 50 salários-mínimos. Possibilidade da penhora no rosto dos autos do valor remanescente. Embargos declaratórios. Omissão e vícios. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.